Tribunal: TJDFT
Processo: 0716350-97.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716350-97.2021.8.07.0007 RECORRENTE: RAUL CEZAR BRIGAGAO RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADAS. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. RECUSA LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 1.003, §5o c/c artigo 219, ambos do CPC, o prazo para interposição de apelação é de 15 (quinze) dias úteis, sendo que a contagem do prazo tem início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. 1.1. Nos termos do disposto no artigo 4o da Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, a parte somente é considerada automaticamente intimada após decorridos 10 (dez) dias da publicação, o que não é o caso dos autos. Preliminar rejeitada. 2. A simples repetição dos argumentos lançados na contestação não implica, por si só, o não conhecimento do recurso, quando as razões suscitadas no apelo contenham fundamentos aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença recorrida. Precedentes. Preliminar rejeitada. 3. A Lei no 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, ao estabelecer o plano-referência prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o). 3.1. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou Resolução Normativa no 465/2021 que estabelece a taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde (art. 2o). Precedente STJ. 4. No caso em análise, o procedimento pleiteado pelo autor não está previsto no rol da ANS como cobertura obrigatória, sendo legítima, portanto, a negativa de cobertura pelo plano de saúde. 5. Sucumbência invertida. 6. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso provido. Sentença reformada. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 47 e 51, inciso IV, e §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 421, 423 e 424, todos do Código Civil, sob o argumento de que o recorrido autorizou a internação em Home Care e após alguns dias reduziu o atendimento sem qualquer fundamento ou pedido médico, apenas e tão somente em decisão discricionária. Defende que a decisão impugnada, ao decidir por afastar direito que é fundamental, consumerista, ordinário e contratual do recorrente, lhe negando o atendimento médico necessário e prescrito reiteradamente, colocou em risco sua condição de saúde e vida. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Requer que as publicações sejam realizadas em nome da advogada JULIANA VIEIRA BARBOSA BUSS, OAB/DF 45.151. O recorrente, por meio da petição de ID 37146026, apresentou aditamento ao pleito de efeito suspensivo requerendo a juntada de documentos e laudos médicos com vistas a corroborar a necessidade da referida medida acautelatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 47 e 51, inciso IV, e §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 421, 423 e 424, todos do Código Civil, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “Como incontroverso, a terapia vindicada não está contemplada no Rol da ANS, a par de ter parecer desfavorável do NAT-JUS NACIONAL e do CFM, sendo certo que a Segunda Seção, por ocasião do recente julgamento dos EREsps n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP, pacificou o seguinte: "1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências;(iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS" (AgInt no AREsp 1960488/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28/6/2022). Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito ao indicado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional”(AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o EDcl no AgRg no AREsp 1937337/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/12/2021. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. No mesmo sentido, o AgInt na TutPrv no AREsp 1709484/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/10/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Determino que as publicações sejam realizadas em nome da advogada JULIANA VIEIRA BARBOSA BUSS, OAB/DF 45.151. Por fim, no tocante à petição de ID 37146026, dela não conheço, tendo em vista a preclusão consumativa com a interposição do recurso especial, sobretudo, porque o pedido de efeito suspensivo foi formulado nas próprias razões do apelo. Com efeito, além de violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, a petição juntada aos autos, após a conclusão do processo para análise da admissibilidade e da medida cautelar processual, contraria ainda o princípio da não surpresa. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023